Tribunal: STF
Processo: Rcl 47483
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 19.069/2022-STF.



    Trata-se de petição na qual a reclamante requer:



    “[...] a citação por edital, considerando que a citação pelos correios e por oficial de justiça foi infrutífera. 



    Importante destacar que o endereço indicado pela empresa-reclamante, local da diligência pelo Oficial de Justiça, é o mesmo indicado por petição pelo réu. 



    Daí se justifica a citação por edital. 



    E mais, o autor da ação trabalhista tem plena ciência do ajuizamento de Reclamação Constitucional, pois a liminar deferida foi comunicada ao Juiz reclamado por malote digital, ou seja, estão nos autos os documentos, inclusive a petição inicial da Reclamação” (documento eletrônico 47). 



    Anteriormente, proferi decisão, nos seguintes termos:



    “Verifico que o pedido de citação por edital não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.



    Com efeito, o art. 256, § 3º, do CPC, assim dispõe, in verbis:



    ‘§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.’ (grifei)



    Outrossim, entendo que um pedido de citação por edital, por implicar, na maioria das vezes, em uma posterior decretação de revelia, deve ser examinado com extrema cautela, tendo em vista a gravidade das consequências que podem advir do seu deferimento, inclusive em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    No caso concreto, é evidente que a simples alegação de que ‘o terceiro interessado informou o seu atual endereço residencial’ (documento eletrônico 40) não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento do pedido de citação por edital. 



    Por outro lado, verifico que a Secretaria Judiciária certificou que o expediente referente à citação postal de Wellington da Costa Antunes foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação ‘não procurado’ (documento eletrônico 36).



    Assim, percebe-se que, frustrada a citação pelo correio, ela deverá ocorrer por meio de oficial de justiça (art. 249 do CPC).



    Isso posto, indefiro o pedido de citação por edital e determino nova tentativa de citação do referido beneficiário por meio de oficial de justiça, nos termos do art. 249 do CPC, inclusive por hora certa, se presentes os pressupostos do art. 252 do CPC” (documento eletrônico 42). 



    Após frustração da determinada nova tentativa de citação do beneficiário por meio de oficial de justiça pelos motivos expostos na certidão de devolução de mandado (pág. 3 do documento eletrônico 47), a empresa reclamante apresentou esta petição.



    É o relatório necessário. Decido.



    Novamente, saliento que o pedido de citação por edital não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.



    Com efeito, o art. 256, § 3º, do CPC/2015, assim dispõe, in verbis:



    “§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (grifei)



    Outrossim, repisa-se, um pedido de citação por edital, por implicar, na maioria das vezes, em uma posterior decretação de revelia, deve ser examinado com extrema cautela, tendo em vista a gravidade das consequências que podem advir do seu deferimento, inclusive em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    No caso concreto, a frustração das tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento do pedido de citação por edital, conforme dispositivo supratranscrito.



     Assim, entendo que ainda não ocorreu o esgotamento dos meios de localização do beneficiário, conforme acima delineado.



    Desse modo, indefiro o pedido de citação por edital e determino a intimação da reclamante, uma vez mais, para que, no prazo de 15 dias, esgote os meios de localização do beneficiário, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos da lei (art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator